Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, para declarar a resolução do contrato de consórcio e condenar a ré à restituição dos valores pagos, no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo ou da data da contemplação, com retenção proporcional da taxa de administração. O apelante pretende a reforma da sentença, para obter a restituição imediata dos valores, sem retenções, e indenização por dano moral, argumentando a existência de vício de consentimento e a nulidade do contrato, bem como a responsabilidade da ré pela falha no dever de informação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes; (ii) examinar a existência de vício de consentimento e; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, bastando a demonstração de falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor.
4. O contrato firmado entre as partes refere-se à prestação de serviço de intermediação para adesão a grupo de consórcio, não sendo comprovada a efetiva alocação do autor a grupo constituído ou administradora autorizada pelo Banco Central, conforme exigido pela Lei n. 11.795/2008.
5. A ré não demonstrou possuir autorização do BACEN para atuar como administradora ou intermediadora de consórcio, o que compromete a validade do contrato firmado.
6. A ausência de informações claras sobre o funcionamento das assembleias e o não cumprimento das promessas de repasse de dados via aplicativo e grupo de mensagens caracteriza falha no dever de informação.
7. Conquanto não tenha sido configurado o vício de consentimento alegado pelo autor, tendo em vista a comprovação de que tinha ciência sobre a contratação de consórcio, diante da nulidade da avença, impõe-se a restituição imediata dos valores pagos, sem retenções de taxas ou penalidades.
8. Não demonstrada a violação de direito da personalidade ou o abalo psíquico relevante, afasta-se o pleito de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade da verba devida pelo autor.
Teses de julgamento:
1. A ausência de comprovação da constituição do grupo de consórcio e da autorização do Banco Central para atuação da ré como administradora ou intermediadora torna o contrato nulo de pleno direito.
2. A despeito da ausência de vício de consentimento, a falha no dever de informação por parte do fornecedor impõe a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor, sem retenção de taxas ou penalidades.
3. A frustração contratual, desacompanhada de prova de abalo psicológico grave, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; Lei n. 11.795/2008, arts. 2o, 10, § 4o, 13, § 2o, e 16; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980081, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1900158, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1992256, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; Acórdão 1982165, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível.